Tribunal: STF
Processo: HC 183680
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 563.982, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente – preso desde 06.02.2018 – foi condenado à pena de 11 (onze) anos de reclusão, no regime inicial fechado, pelos crimes previstos no art. 157, § 2°, I, II e V, do Código Penal, e no art. 244-B, da Lei n. 8.069/90, vedado o direito de recorrer em liberdade.
    3. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 563.982, Ministro Jorge Mussi, indeferiu liminarmente o writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Alega, ainda, o excesso de prazo da custódia.
    5. Prossegue a narrativa para afirmar que, “se já não bastasse os atos contrários ao direito praticados pelo Tribunal de Justiça do Maranhão e pelo Superior Tribunal de Justiça ao indeferirem os pleitos de liberdade do aqui paciente, tem-se uma causa superveniente, que é a pandemia do novo Coronavírus (Covid 19), que legitima ainda mais a colocação de Gabriel Campos de Moraes em liberdade para que [...] possa realizar o chamado isolamento social, recomendado pelas autoridades de saúde e vigilância sanitária, de maneira segura e eficaz, tendo em vista que o ambiente do cárcere, que já é um ambiente altamente suscetível de doenças as mais diversas, tem altíssimas probabilidades de potencializar a já alta transmissibilidade do Covid-19, o que coloca a vida do ora paciente em seríssimo risco”.
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar.
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    11. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e a periculosidade do agente constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (vg. HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    12. Na hipótese de que se trata, para além de observar que a parte impetrante não instruiu os autos com cópia do acórdão do Tribunal estadual, o fato é que, tal como assentou o STJ, “Resta patente (...) a periculosidade social do acusado, que declarou integrar a organização criminosa denominada Comando Vermelho, diante da gravidade concreta do delito de roubo, praticado por 6 (seis) indivíduos, 5 (cinco) deles portando armas de fogo e outro um facão, oportunidade em que restringiram a liberdade de parte das vítimas por considerável período de tempo, particularidades certamente denotam a reprovabilidade diferenciada da conduta denunciada, revelando a inclinação do envolvido à criminalidade violenta, mostrando que a prisão é mesmo devida para o fim de acautelar-se o meio social”.
    13. Não bastasse isso, dou especial relevância à informação apontada pelo STJ, no sentido de que o paciente “responde ao processo de nº. 2967-35.2018.8.10.0001, junto à 3ª Vara do Tribunal do Júri do termo judiciário de São Luís, por ter praticado, supostamente, os crimes de homicídio qualificado e tentativa de homicídio, o qual se encontra em fase de alegações finais".
    14. Quanto ao mais, verifico que as alegações de excesso de prazo da prisão preventiva e de necessidade de revogação da custódia em razão da “pandemia do novo Coronavírus (Covid 19)” não foram submetidas à apreciação das instâncias de origem. Fato que impede a imediata apreciação da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    15. Ainda que assim não fosse, o STF já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder judiciário, que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva.
    16. Não bastasse isso, as peças que instruem a impetração não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar a imediata revogação da custódia. Até porque a hipótese é de paciente condenado pelos crimes de roubo majorado e corrupção de menores. Ademais, trata-se de paciente que integra a organização criminosa denominada Comando Vermelho e que responde a outra ação penal pelos crimes de homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado.
    17. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
           Relator